Tribunal: STF
Processo: ARE 723361
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Gratificação. Preenchimento dos requisitos para sua concessão. Legislação local. Supressão. Decesso remuneratório. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A Corte de origem concluiu, com fundamento na Lei estadual nº 1.296/09 e nos fatos e nas provas dos autos, que o agravado fazia jus à percepção da gratificação de desempenho de atividades de gestão (GDAG) e que sua supressão teria acarretado ilegítimo decesso remuneratório nos vencimentos do servidor público. 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.